Tribunal: TJBA
Processo: 8038660-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038660-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: K. M. F. S. e outros Advogado(s):ADRIANA VIRGINIA SOUZA GOMES ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM AMBIENTE ESCOLAR. CRIANÇA COM LESÃO OCULAR GRAVE. DEVER DE CUSTEIO INTEGRAL DE TRATAMENTO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE AMARGOSA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Estéticos c/c Indenização por Danos Materiais e Perdas e Danos nº 8001965-67.2025.8.05.0006, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Amargosa/BA, que deferiu tutela de urgência determinando que o ente municipal custeasse integralmente o tratamento de saúde de criança de 5 anos que sofreu acidente em escola pública municipal, com perda total da visão do olho direito e redução da acuidade visual do olho esquerdo. A decisão agravada determinou o fornecimento de atendimento médico oftalmológico, psicológico, medicamentos, equipamentos ópticos e deslocamentos vinculados ao tratamento. O agravante alega ausência de responsabilidade civil, inexistência dos requisitos legais da tutela de urgência e cumprimento parcial da obrigação. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se há plausibilidade na responsabilidade civil objetiva do Município pelo acidente ocorrido em ambiente escolar; (iii) determinar se a medida deferida em primeiro grau extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, diante da gravidade da lesão ocular sofrida pela criança e da necessidade de tratamento contínuo e especializado. A narrativa fática apresentada na inicial e os documentos médicos anexados evidenciam, em cognição sumária, que o acidente ocorreu sob a guarda e vigilância da administração pública, em escola municipal, com indícios de falha no dever de proteção, justificando a plausibilidade do direito à indenização. A responsabilidade civil do Estado por danos a alunos em ambiente escolar é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF, sendo incabível, nesta fase processual, o afastamento dessa responsabilidade com base em alegações de culpa exclusiva da vítima, especialmente tratando-se de criança de apenas 5 anos de idade. As alegações do agravante sobre inexistência de risco atual à saúde da criança não se sustentam diante da necessidade de acompanhamento contínuo, conforme demonstrado nos autos, sendo a tutela compatível com os princípios da proporcionalidade e reversibilidade. A decisão agravada delimitou com precisão o alcance da obrigação do Município, restringindo-a às consequências diretas do acidente escolar, sem configurar medida desarrazoada ou desproporcional. A Constituição Federal, em seu art. 227, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus arts. 4º e 11, § 1º, impõem ao Estado o dever de assegurar, com prioridade absoluta, os direitos à saúde, à vida e à dignidade de crianças e adolescentes, fundamento que reforça a necessidade de manutenção da tutela deferida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038660-38.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, MUNICÍPIO DE AMARGOSA e, como agravado, K.M. F. S. e Outros; ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)